Tribunal: TJDFT
Processo: 0736546-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736546-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OSEAS RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela parte autora MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra a decisão (ID 209030800 do processo de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de OSEAS RIBEIRO VIANA, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, a ser cumprido no endereço da parte executada. Em suas razões recursais (ID 6535689), o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a expedição de mandado de penhora, uma vez que já foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud, de Imóveis, mas o crédito ainda não foi satisfeito. Aduz que, diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito, busca agora a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ressalvados aqueles impenhoráveis previstos no art. 833 do CPC. Defende que a expedição de mandado se justifica porque apenas com o cumprimento do mandado será possível identificar os bens passíveis de penhora, bem como, se há bens de grande vulto a serem penhorados. Sustenta estarem presentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, posto que a expedição de mandado não traria prejuízos ao executado. Argumenta, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência lhe trará prejuízos, já que aguarda há 11 anos a tutela jurisdicional e o arquivamento dos autos poderá lhe causar dano irreparável. Defende que o processo de origem já conta com mais de 11 anos de tramitação, o que por si só justificaria medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da demanda. Ao final, requer “o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a expedição de ofício para penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” Preparo em ID. 63535691 e 63535690. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de urgência em razão do tempo de duração do processo. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar tanto a antecipação de tutela, quanto o efeito suspensivo recursal. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora